Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704367-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0742542-80.2024.8.07.0001), em que contende com SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO. O feito foi submetido a julgamento em 24/05/2025, restando assim ementado (ID 70266202): “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. SISBAJUD. DEFERIMENTO. DENATRAN (SENATRAN) E REGISTRATO. DESNECESSIDADE DO JUDICIÁRIO. SIMBA. INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu os pedidos de pesquisas de bens formulados pelo agravante e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, no prazo comum de 15 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: a) saber se a prescrição deve ser afastada, haja vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento ter ocorrido em 29.03.2020 e, portanto, a prescrição na espécie, ocorreria somente em 29.03.2025; b) se é possível a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, haja vista que o credor não tem a faculdade de reiteração das diligências que restaram infrutíferas; c) se é possível o deferimento de pesquisa pelo sistema do DENATRAN e REGISTRATO; d) se é possível o deferimento de pesquisa pelo SIMBA a fim de identificar as contas bancárias relacionadas as transferências recebidas e enviadas do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria relacionada à prescrição não foi objeto da decisão agravada, portanto, não há que se falar análise da questão, neste agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Será plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.1. Jurisprudência: 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.). 5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas DENATRAN e REGISTRATO, porquanto a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através dos endereços eletrônicos. 6. O sistema SIMBA não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. 6.1. Jurisprudência: “(...) O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (TJDFT, APC 0706045-41.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE de 11/5/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar, somente, a consulta pelo sistema SISBAJUD. Tese de julgamento: “1. Incabível a análise da prescrição quanto esta não foi objeto de análise pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. É possível a consulta reiterada ao SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Não há restrições para que as partes acessem os sistemas DENATRAN e REGISTRATO, disponíveis nos respectivos endereços eletrônicos. 4. É inadequado, neste caso, utilizar o sistema SIMBA, pois ele não identifica o patrimônio do devedor. Sua função é apontar as movimentações financeiras realizadas, podendo ser empregado quando há indícios prévios de fraude ou ocultação de bens por meio de operações bancárias irregulares.” Em seguida, foi juntado aos autos o documento de ID 73003944, o qual noticia a celebração de acordo entre as partes. Determinada a intimação das partes para apresentação da peça do acordo assinado (ID 73093441). As partes peticionaram junto ao ID 73600918. É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Verifica-se que o agravo de instrumento possui como objetivo o acesso aos sistemas conveniados deste Tribunal a fim de viabilizar o pagamento da dívida de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais). O acordo celebrado entre as partes visa o referido pagamento. As partes (Paulo Goyaz Alves da Silva e Suzana Yamagy da Silva) celebraram acordo extrajudicial para pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença. Restou acordado que a executada, Suzana, pagará o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 70 (setenta) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) sendo a primeira parcela até a data de 30/03/2026. O acordo foi devidamente formalizado e assinado em 05/06/2025 por todas as partes. Em consequência, nota-se que o Paulo Goyaz Alves da Silva peticionou nos autos da execução em 17/06/2025, solicitando a referida homologação e a suspensão do processo até 31 de dezembro de 2031, nos termos do art. 487, inciso III, e art. 313, inciso II, do CPC. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 69822630). Nesse contexto, destaca-se ser possível a homologação de negócios jurídicos mesmo após o julgamento do feito na instância de origem e de eventuais recursos, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V, do CPC), seja porque “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Dentro desse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA e SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO (ID 73003949 e 73600918), para produzir seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC. Após, oficie-se o juiz de origem, determinando a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 313, II, do CPC Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 10:07:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador